Tribunal: TJSP
Processo: 2010180-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA ANTECEDENTE - Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência – Alegação de bloqueio indevido de valores, oriundos de indenização em processo judicial – Instituição financeira que reteve o montante, sob alegação de suspeita de fraude – Ausência dos requisitos do art. 300, do CPC – Necessidade de contraditório -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA ANTECEDENTE - Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência – Alegação de bloqueio indevido de valores, oriundos de indenização em processo judicial – Instituição financeira que reteve o montante, sob alegação de suspeita de fraude – Ausência dos requisitos do art. 300, do CPC – Necessidade de contraditório - Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO